Tribunal: STF
Processo: AR 2983
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Compulsando os documentos anexados aos autos, verifico que foi apresentado instrumento de mandato particular, com data de 27 de agosto de 2021, no qual consta como outorgante Associação Melhoramentos Champs Privés, conferindo poderes ad judicia et extra judicia aos causídicos Edney Benedito Sampaio Duarte Júnior, Maria Lúcia Ruivo de Oliveira Vasconcellos e Ariane Roberta Santos (eDOC 2).



    A procuração está desatualizada e não ostenta poderes específicos para ajuizamento de ação rescisória, no afã de desconstituir os efeitos preclusivos da coisa julgada.



    O atual Código de Processo Civil disciplina os efeitos normais da procuração ad judicia (geral para o foro) em seu art. 105, caput, cuja redação transcrevo a seguir: 



    “Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica”. 



    Quanto aos limites temporais da procuração, o §4º do mesmo dispositivo de lei prevê que: 



    “§4º. Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença”. (grifo nosso)



    Desse dispositivo, extrai-se, portanto, que a procuração legitima a atuação do advogado na causa desde o ajuizamento da demanda (fase de conhecimento) até a fase de cumprimento de sentença, englobando todas as fases do processo, salvo disposição expressa em sentido contrário. 



    Por sua vez, logicamente, o ajuizamento de nova ação autônoma de impugnação, pressupõe a juntada de nova procuração, não podendo ser utilizado o mesmo instrumento de mandato da demanda que se busca rescindir.



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que, para que se considere regular a representação processual em ação rescisória, é necessária a juntada de instrumento de mandato com poderes específicos para tal finalidade, não se aproveitando a procuração juntada para a propositura da ação originária. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados sobre o tema: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE JUNTADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO COM PODERES ESPECÍFICOS. A JUNTADA DE CÓPIA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA NO PROCESSO ORIGINAL, AINDA QUE AUTENTICADA, NÃO É SUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA REGULARIDADE PROCESSUAL DO PLEITO RESCISÓRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A juntada de instrumento específico de mandato, original e assinado pelo outorgante, é exigível para a propositura de ação rescisória, não sendo suficiente, para fins de comprovação da regular representação processual, a juntada de cópia da procuração outorgada na ação originária. 2. In casu, após serem intimados para que regularizassem sua representação processual, os autores, ora agravantes, não apresentaram os instrumentos específicos de mandato, de modo que a decisão agravada está em consonância com a posição deste Tribunal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AR 2.129 AgR-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.2.2015, grifo nosso)



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE JUNTADA DE INSTRUMENTO ESPECÍFICO DE MANDATO. PRECEDENTES DA CORTE. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO PELOS DEMANDANTES. AÇÃO RESCISÓRIA DECLARADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 267, III, DO CPC). 1. A Corte assentou entendimento no sentido da necessidade de juntada de instrumento específico de mandato, original e assinado pelo outorgante, para a propositura de ação rescisória, não sendo suficiente, para fins de comprovação da regular representação processual, a juntada de cópia da procuração outorgada na ação originária. 2. Agravo regimental não provido”. (AR 2.209 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12.11.2013, grifo nosso) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO. CÓPIA DO INSTRUMENTO DE MANDATO DA AÇÃO SUBJACENTE. JUNTADA DO INSTRUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE. LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE A OUTORGA DO MANDATO NA AÇÃO ORIGINÁRIA E O AJUIZAMENTO DO PEDIDO RESCISÓRIO. PRECEDENTES. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não cabem embargos de declaração contra despacho monocrático do relator (Pet. 1.245, Plenário, rel. Min. Moreira Alves, unânime, DJ de 22.05.98). 2. Embargos declaratórios convertidos em Agravo Regimental. 3. A propositura de ação rescisória exige a juntada de instrumento de mandato original assinado pelo outorgante, ainda que o instrumento atinente à ação subjacente confira poderes específicos para a rescisão. Considera-se, na hipótese, o tempo decorrido entre a outorga do mandato e o ajuizamento do pedido rescisório. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido”. (AR 2.156 ED, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2010, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. JUNTADA DE CÓPIA AUTENTICADA DE PROCURAÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INADMISSIBILIDADE. AÇÕES AUTÔNOMAS. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. 1. A ação rescisória, por se tratar de demanda de caráter excepcional (uma vez que tem por escopo a desconstituição de decisão já acobertada pelo manto da coisa julgada), há de ser postulada por representante processual devidamente amparado por mandato judicial que lhe confira poderes específicos para tanto. 2. Em se tratando de ação autônoma, o mandato originário não se estende à proposição de ação rescisória. Os efeitos das procurações outorgadas se exaurem com o encerramento definitivo daquele processo. 3. Exigência que não constitui formalismo extremo, mas cautela que, além de condizente com a natureza especial e autônoma da ação rescisória, visa resguardar os interesses dos próprios autores. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (AR 2.196 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 3.9.2010) 



    Logo, na linha do posicionamento consolidado desta Corte, a juntada de procuração outorgada sem constar autorização para ajuizamento de ação rescisória não é suficiente para fins de comprovação da regularidade da representação da parte autora, cabendo-lhe apresentar instrumento específico de mandato. 



    Ante o exposto, intime-se a parte autora para que acoste aos autos procuração atualizada, outorgando aos causídicos subscritores da exordial poderes específicos para ajuizamento da presente ação rescisória, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ineficácia do ato (§2º do art. 104 do CPC), com as consequências processuais e materiais daí decorrentes (indeferimento da petição inicial – parágrafo único do art. 321 c/c art. 485, I, do CPC). 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente